Tribunal: TJDFT
Processo: 0760089-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO DA CAUSA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANTIDO O DEVER INDENIZATÓRIO ESTATAL. DEFINIÇÃO DE TESE NO TEMA 1.033 DO STF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO SEM ORDEM JUDICIAL. INAPLICABLIDADE DA TESE AO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
I - Em razão do restabelecimento do curso do feito, porque suspenso acolhendo a alegação do Distrito Federal de que a solução dependeria do julgamento de Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, ele deve ser levado a rejulgamento da causa para eventual aplicação da tese (art. 1.040 do CPC).
II - Conforme consta da inicial, e discutido nos autos, a parte autora formulou pedido de ressarcimento em razão de cirurgia que ela fez sem determinação judicial, de modo que a tese firmada para o Tema 1.033 não se aplica ao caso concreto.
III - Não se tratando de procedimento realizado na rede particular em cumprimento de ordem judicial, como no caso dos autos, a ele não se aplica a tese definida em repercussão geral no Tema 1.033 do STF, não havendo se falar em alteração do julgado impugnado por meio de recurso extraordinário.
IV – Acórdão recorrido mantido.